Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. POLICIAL MILITAR. COMPLICAÇÕES POR COVID-19. ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA SECURITÁRIA.
I – O contrato de seguro de vida por morte acidental de Policiais Militares, do qual o falecido genitor da autora era beneficiário, previa, em suas condições gerais, os eventos cobertos decorrentes de acidente pessoal.
II – O falecimento por complicações decorrentes da Covid-19 não caracteriza acidente de trabalho, por isso improcede o pedido de indenização securitária, porquanto o evento não está coberto pelo contrato, art. 757 do CC. Mantida a r. sentença.
III – Apelação desprovida.